Tribunal: TJPA
Processo: 0803320-97.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10380 - Escolaridade
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803320-97.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESCOLA NECESSITANDO DE REFORMA DESDE O ANO DE 2017. NÃO É PLAUSÍVEL QUE ALUNOS, PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE EDUCACIONAL PERMANECEREM EXPOSTOS AOS RISCOS EMINENTES DA MÁ CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO. LIMITAÇÕES LEGAIS OU DIFICULDADES FINANCEIRAS QUE NÃO PODEM COLOCAR EM RISCO A INCOLUMIDADE FÍSICA DOS ESTUDANTES E PROFESSORES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. JUDICIÁRIO QUE TEM POR DEVER INSTITUCIONAL ZELAR PELO CUMPRIMENTO IRRESTRITO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. COMINAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento em ação civil pública contra a decisão que em tutela provisória de urgência determinou que o Estado do Pará promova no prazo de 120 dias a reforma caracterizada por intervenções emergenciais na estrutura física da escola estadual Padre Vitalino Maria Vari, tais como reforma de pisos e paredes, colocação de ramas de acesso, reforma de banheiros, construção de rede de esgoto, recolocação de fechaduras, revisão de instalações elétricas, reforma de telhados, reforma de muros, climatização de salas de aula, reestruturação da cozinha, instalação de sistema de combate a incêndios, reconstrução da quadra de esportes, pintura geral. Cominou multa diária de R$5.000,00 em caso de descumprimento.

Irresignado o Estado recorre alegando essencialmente perda de objeto por já ter licitada a reforma e ter sido alugado outro imóvel para funcionamento da escola enquanto perdurarem as obras. Aponta, ainda, que o MPE tinha conhecimento do andamento das obras desde o ano anterior conforme é possível apurar nos autos da ACP nº
0800236-46.2019.814.0014.

Pede a concessão de efeito suspensivo e posterior provimento do recurso.

Neguei o pedido de efeito suspensivo ID2157655.

Agravo Interno contra a decisão acima ID2327921.

Contrarrazões ao agravo de instrumento em ID2343822.

Manifestação do Parquet pelo improvimento ID2520244.

É o essencial a relatar. Passo ao voto do agravo de instrumento restando prejudicado o agravo interno.

VOTO

Como disse, estando instruído adequadamente o agravo de instrumento passo a julga-lo declarando prejudicado o agravo interno.

Os argumentos do Estado não justificam a inadimplência constitucional registrada. Reponho para o colegiado os fundamentos expostos na decisão monocrática que recebeu o recurso, ressaltando que foram integralmente acompanhados pelo
Parquet
.

Colho do processo PJE nº
0800236-46.2019.814.0014, indicado pelo agravante

que o juízo decidiu em 02/04/2019 contra o Estado conforme ID9207558, pelo que cumpre destacar um trecho daquela decisão (
in verbis
):
DEFIRO o pedido para que seja o ESTADO DO PARÁ obrigado a disponibilizar,
no prazo de 30 (trinta) dias corridos
, até a efetiva conclusão da reforma do prédio atual da escola, estabelecimento de ensino para os estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Padre Vitaliano Maria Vari, e local adequado de trabalho para os professores e os servidores da referida escola, com toda a estrutura física necessária, com todo mobiliário e equipamentos imprescindíveis ao funcionamento de uma escola, sob pena de multa no valor equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por dia de não atendimento da ordem judicial, nos termos do art.300, do CPC e artigos 11 e 12, § 2º, da Lei 7.347/85.

Como se vê, a versão do Estado não corresponde exatamente com a realidade dos fatos.

Quanto as obrigações determinadas pela decisão recorrida, conforme salientado pelo 1º grau, o direito a educação é
dever do estado, conforme o art. 205 da CF/88, a qual fixa deve ser prestada de forma eficiente, pelo que obriga o Estado garantir condições físicas básicas ao adequado funcionamento das suas escolas.

Nesse passo o e. STF
[1]
já afirmou:
que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes
.

Vejamos as condições reportadas pela promotoria de justiça:

O piso já não existe; as paredes necessitam de reparos estruturais como novo reboco e pintura; os banheiros são insalubres e inadequados para as mínimas condições de higiene pessoal aos alunos; os encanamentos e o esgoto estão expostos; algumas portas estão sem fechadura; os muros presentam brechas; as salas de aula não tem nenhum tipo de climatização; a cozinha não tem equipamentos adequados para a preparação da merenda escolar; as salas de informática contam apenas com computadores antigos que não funcionam; as áreas ao ar livre da escola apresentam mato, folhas e lixo; a quadra de esporte não tem cobertura; não há acessibilidade para pessoas com deficiência; e os telhados estão comprometidos onde uma parte desabou e o restante pode ruir a qualquer momento.

O direito à educação compõe o núcleo de direitos que se convencionou chamar de 'mínimo existencial'
[2]
. Neste campo, a obrigação imposta não se mostra irrazoável e considerando o interregno entre os fatos: deterioração das instalações da escola; propositura da ACP; decisão liminar recorrida; intimação do réu e esta decisão monocrática, com a indispensável prudência que neste momento milita a favor da sociedade, estou por negar o efeito suspensivo requerido, para ouvir a parte agravada que certamente poderá atualizar as informações sobre as providências adotadas pelo Estado.

No caso, em vez de invasão da seara administrativa e, por consequência, da separação de poderes, o que existe é o cumprimento do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, CF). Ainda que não concorra ao Poder Executivo a administração das políticas públicas de educação, a garantia do cumprimento das disposições legais não pode ser afastada do controle judiciário. Assim, não basta que o Executivo seja o responsável por manter o funcionamento da Rede Estadual de Ensino, faz-se imprescindível que se faça de acordo com os princípios constitucionais, com o mínimo de dignidade.

Assim, o orçamento estatal deve adaptar-se para que seja melhorada a política pública já em curso, afinal, há tempos o conceito de orçamento público ganhou contornos que se alinham ao modelo social de Estado, que é o adotado pela República brasileira. Trata-se do orçamento programa, voltado para a realização dos fins estatais.

No mais, a obrigação imposta não se mostra irrazoável e considerando o interregno entre o fato (deterioração das instalações da escola), a propositura da ACP, a decisão liminar recorrida, a intimação do réu a decisão monocrática, e este julgamento com a indispensável prudência que neste momento milita a favor da sociedade, estou por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

AgR ARE 886710 SE - SERGIPE 0001700-90.2011.8.25.0054. Relator Ministra ROSA WEBER

[2]

“Consiste em o mínimo existencial de um complexo de interesses ligados à preservação da vida, à fruição concreta da liberdade e à dignidade da pessoa humana. Tais direitos assumem, intuitivamente, um status axiológico superior, e isto por serem essenciais à fruição dos direitos de liberdade. Sem direitos sociais mínimos, os direitos de liberdade permanecem um mero esquema formal.” (GOUVÊA, Marcos Maselli. Controle das omissões administrativas: novas perspectivas de implementação dos direitos prestacionais, Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.257).

Belém, 20/04/2021